Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELANTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO SOCIETÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES ATIVOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em
ação visando o
cancelamento de assembleia geral extraordinária e o afastamento cautelar de sócia da administração empresarial
, reconheceu a perda superveniente do objeto em razão da
anulação administrativa da alteração contratual
, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade
, fixados
em R$ 10.000,00, rateados igualmente entre os patronos dos
autores.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação baseada em premissas equivocadas; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração ou redistribuição dos honorários advocatícios; (
iii
) determinar a quem se atribui a causalidade pela instauração da demanda; (
iv
) verificar a possibilidade de alteração da base de cálculo ou redução dos honorários fixados por equidade.

III. Razões de decidir

3.
A perda superveniente do objeto decorre da anulação administrativa da alteração contratual que motivou a convocação da assembleia, esvaziando o interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.
A sentença não é nula quando devidamente fundamentada em fato superveniente relevante, sendo irrelevante a menção acessória a precedente de outro processo.

5.
O
princípio da causalidade
impõe a condenação da parte que deu causa à demanda, configurada pela convocação irregular de assembleia pela ré.

6.
A fixação de honorários por equidade é adequada quando inexistente proveito econômico mensurável ou julgamento de mérito, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
(Tema 1.076/STJ)
.

7.
O valor arbitrado a título de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido.

8.
O rateio igualitário da verba honorária entre litisconsortes ativos é a regra, inexistindo fundamento para redistribuição com base em relação interna entre advogados e clientes
.

9.
A compensação ou rediscussão da divisão dos honorários entre patronos deve ser resolvida em via autônoma, não podendo ser alterada em prejuízo da parte vencida.

10.
Em caso de extinção sem julgamento de mérito, não se aplica a sucumbência recíproca, regendo-se a condenação exclusivamente pelo princípio da causalidade.

11.
A fixação de honorários sobre o valor da causa ou sua redução para patamar irrisório mostra-se inadequada diante da ausência de proveito econômico e da complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do objeto impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A responsabilidade pelos honorários, nesses casos, rege-se pelo princípio da causalidade. 3. É cabível a fixação de honorários por equidade quando inexistente proveito econômico mensurável. 4. O rateio igualitário da verba honorária entre litisconsortes ativos constitui regra geral, não sendo alterável por questões internas entre patronos. 5. Não há sucumbência recíproca em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§8o, 10 e 11, 86 e 485, VI; CC,
arts
. 1.076 e 1.152, §3o.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos com identificação completa no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação interpost
os por ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA e IVONE NASCENTE GOMES E SILVA
em face da sentença proferida pelo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
,
na Ação de Cancelamento/Suspensão de Realização de Assembleia Geral Extraordinária para Afastamento Cautelar da Sócia da Administração Empresarial n. 1000523-20.2022.8.11.0041 ajuizada p
elo
Espólio de Agnaldo Solon Azambuja e
Neurocor
- Diagnóstico
e
Terapêutica
Endovascular
L
TDA
para
ver o cancelamento da
Assembleia
Geral Extraordinária da empresa
Neurocor
e obter o afastamento de
Ivone Nascente Gomes
e
Silva da administração da empresa,
teve declarada a perda do objeto e atribuída a causalidade à Ivone Nascente Gomes e Silva, que foi condenada a pagar
honorários advocatícios fixados

em
R$ 10.000,00
, divididos
em partes iguais (50% para cada) entre os patronos da parte
a
utora Agnaldo Solon Arruda Azambuja (ESPÓLIO) e os patronos da parte
a
utora NEUROCOR
.

O
Espólio
d
e Agnaldo Solon Azambuja apresentou recurso de apelação (id. 342259956)
,
p
ugna pela
declaração de nulidade da sentença

ao fundamento de que esta partiu
de premissas equivocadas
, e
requer

a fixação de h
onorários
no patamar de
R$ 20.000,00
, além de
redistribuição da verba sucumbencial,
ao que sustenta
que os adv
ogados do espólio apelante também patrocinaram

os interesses da empresa
N
eurocor

por determinado período
, devendo ser levado em conta a quantidade do serviço prestado.

Ivone Nascente Gomes
e
Silva, em suas razões recursais (id. 342259959),
alega que os recorridos foram sucumbentes na maior parte dos pedidos,
e
a
eles deve ser atribuída a causalidade
. Isso porque convocou
a
Assembleia
Geral Extraordinária para impugnar a averbação
da 6a alteração contratual
da
Neurocor

e a necessidade de adequação d
esta
. T
odavia, a 6a alteração contratual
foi anulada por ausência de assinatura do sócio retirante, mesmo víc
io apontado pela apelante como motivo de convocação da AGE
. Ped
e
o provimento do recurso para obter
a inversão da sucumbência. Sucessivamente, pede que seja alterada a base de cálculo da condenação, pois os honorários f
oram fixados por equidade
,
desconsiderando que a demanda
foi distribuída com
valor da causa
de R$ 10.000,00; ou
de forma alternativa
,
requer
, para evitar enriquecimento sem caus
a, que os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

O Espólio contrarrazoou (id. 342259965)
p
ugnando pelo
desprovimento do recurso de Ivone.

Em contrarrazões (id. 342259966) ao recurso do Espólio, a apelada Ivone alega a inadmissibilidade recursal por inovação
de matéria não analisada em primeiro grau,
referente
a redistribuição diferenciada dos honorários,
o que
viola
ria
a dialeticidade
e a
adequação da via eleita
.
Requer
o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o desprovimento.

NEUROCOR apresentou contrarrazões (id. 342259969),
e pede o desprovimento de ambos os recursos de apelação
, para ver man
tidos
tanto a sucumbência de Ivone em virtude de ter dado causa à demanda, como a divisão igualitária dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

1. CONHECIMENTO DOS RECURSOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — tempestividade, regularidade formal, preparo e interesse recursal —

conheço de ambos os recursos.

Quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso do Espólio por inovação recursal (redistribuição diferenciada de honorários), embora a matéria não tenha sido expressamente suscitada perante o juízo de origem, trata-se de questão atinente aos efeitos da sentença e à interpretação do título executivo, passível de apreciação em sede recursal, especialmente porque decorre diretamente da decisão que determinou o rateio igualitário.

Assim, afasto a preliminar e passo ao exame do mérito.

É como voto.

VOTO RELATOR

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

1
. DO RECURSO DO ESPÓLIO DE AGNALDO

1
.1. Da alegada nulidade da sentença

O Espólio sustenta que a sentença é nula porque o juízo teria sido induzido em erro ao fundamentar a extinção do feito com base em acórdão proferido em processo diverso (no 1045932-53.2021.8.11.0041), que não guarda relação com o objeto da presente ação.

A alegação não procede.

Verifico que a sentença de extinção (id.
342259937
)
, embora mencione a substitutividade da decisão recorrida objeto de recurso,

fundamentou-se, primordialmente, no fato incontroverso da anulação administrativa da 6a alteração do contrato social da empresa
Neurocor
pela JUCEMAT, ocorrida em 03/03/2022, conforme documentação acostada ao id.
342259884
.

A referência ao acórdão proferido em processo diverso (id.
342259927)
foi meramente ilustrativa e contextual, não constituindo o fundamento determinante da decisão.

O que motivou a extinção do feito foi a perda superveniente do interesse processual, decorrente da anulação administrativa do ato que era objeto de discussão na AGE convocada pela ré.

A
petição inicial

demonstra que a AGE convocada por Ivone tinha como pauta principal o "não preenchimento dos requisitos legais na averbação da 6a alteração contratual e a necessidade de sua adequação"
(id. 342259356, 12/25)
.

Ora, se a própria JUCEMAT, em sede administrativa, reconheceu a nulidade dessa alteração contratual por ausência de requisitos formais (falta de assinatura do sócio retirante), esvaziou-se o objeto da assembleia e, por consequência, o interesse processual dos autores em obter provimento jurisdicional para suspendê-la ou cancelá-la.

A sentença, portanto, está devidamente fundamentada no fato superveniente que tornou prejudicado o objeto da ação, em estrita observância ao art. 485, VI, do CPC, que determina a extinção do processo quando "verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual".

N
ão há nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
,
art. 282 e §§, CPC 2015.

No caso, o Espólio não demonstrou qual prejuízo concreto sofreu com a
extinção do processo, não
demonstr
ou
interesse jurídico na anulação da sentença, tampouco efetivo prejuízo que justificasse a decretação de nulidade e o retorno dos autos à origem.

Como reconhece, a ré Ivone já se retirou da empresa

Neurocor
,
razão pela qual não pode administrá-la, sendo o pedido de afastamento da ré um dos objetos da lide.

Permanece a sentença em sua integridade.

1
.2 Da majoração dos honorários advocatícios

O Espólio pleiteia a majoração dos honorários de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, sob o argumento de que o valor fixado não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação (mais de três anos) e a atuação em múltiplas instâncias.

O pedido não merece acolhida.

Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito e sem condenação ou proveito econômico mensurável.

O valor fixado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, não se revelando irrisório ou desproporcional. Não se pode perder de vista que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, circunstância que naturalmente limita o
quantum
da verba honorária.

A majoração pretendida implicaria em remuneração desproporcional ao resultado útil obtido pelas partes, configurando enriquecimento sem causa.

1
.3 Da redistribuição diferenciada da verba honorária

O Espólio pleiteia que 100% ou, subsidiariamente, 90% dos honorários sejam destinados aos seus patronos
.

O pedido não prospera.

O art. 87,
caput
, do CPC estabelece que "concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários". O §1o determina que "a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas".

A regra geral, em caso de litisconsórcio ativo vencedor, é o rateio igualitário dos honorários entre os patronos das partes, salvo disposição expressa em contrário ou circunstância excepcional devidamente comprovada.

No caso, ambos os autores — Espólio e
Neurocor
— figuraram como vencedores na definição da causalidade, sendo credores solidários da verba sucumbencial devida pela ré Ivone.

A alegação de que os patronos do Espólio atuaram também em favor da
Neurocor
no início do processo diz respeito à relação interna entre advogados e clientes, não podendo ser oposta em face da parte vencida (Ivone) para alterar a distribuição do título executivo judicial.

A eventual divergência quanto à divisão dos honorários entre os advogados que atuaram em momentos distintos deve ser resolvida em ação autônoma de arbitramento ou cobrança de honorários, não sendo passível de apreciação em sede de apelação contra sentença que fixou a verba sucumbencial.

Ademais, o fato de a
Neurocor
ter manifestado desinteresse no prosseguimento do feito (id.
342259877
) não configura renúncia ao direito aos honorários sucumbenciais. A renúncia a direito não se presume, devendo ser expressa, clara e inequívoca, o que não se verifica no caso.

Por fim, a pretendida "flexibilização excepcional" da regra de divisão proporcional, além de carecer de amparo legal, violaria o princípio da segurança jurídica e da igualdade, criando critério subjetivo e casuístico incompatível com a sistemática processual.

2
. DO RECURSO DE IVONE NASCENTE GOMES E SILVA

2
.1 Da inversão da sucumbência com base no princípio da causalidade

Ivone sustenta que os autores deram causa à lide ao ajuizarem ação desnecessária, uma vez que a anulação administrativa da 6a alteração contratual pela JUCEMAT comprovou que a AGE por ela convocada era pertinente e necessária.

A tese não merece acolhida.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, estabelece que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

No caso, a petição inicial demonstra que os autores buscavam, primordialmente, o cancelamento da AGE convocada por Ivone, sob o fundamento de irregularidades formais no ato convocatório: descumprimento do prazo legal entre a notificação e a realização da assembleia (art. 1.152, §3o, do CC) e ausência de indicação precisa do local de realização (art. 1.076 do CC)
, e o afastamento da ré Ivone da administração da empresa, em razão dos relatos dos funcionários, que registraram boletins de ocorrência
(id. 342259368), além de outros indícios de má gestão (
id. 342259366)
.

Portanto, a causa de pedir da ação não foi a invalidade material da 6a alteração contratual, mas sim os vícios formais na convocação da assembleia.

A posterior anulação administrativa da 6a alteração contratual pela JUCEMAT, embora tenha esvaziado o objeto da AGE, não convalida as irregularidades formais do ato convocatório, que são fatos autônomos e distintos.

Logo, quem deu causa ao processo foi Ivone, ao convocar a assembleia de forma irregular, compelindo os autores a socorrerem-se do Poder Judiciário para evitar a realização de ato viciado.

Assim, nego provimento ao pedido de inversão da sucumbência.

2.
2 Da alegada sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC)

Ivone alega que os autores sucumbiram
na maioria
dos pedidos formulados
, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

O argumento não procede.

O processo foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC). Não houve julgamento dos pedidos formulados na inicial, mas sim reconhecimento de falta superveniente de interesse processual.

A regra do art. 86, parágrafo único, do CPC pressupõe julgamento de mérito com sucumbência parcial mínima, o que não se verifica no caso.

Em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, a definição da sucumbência rege-se exclusivamente pelo princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), não sendo aplicável a regra de sucumbência mínima.

Não acolho
a alegação de sucumbência mínima.

2
.3 Da alteração da base de cálculo dos honorários (pedido sucessivo)

Subsidiariamente, Ivone pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários, que foram fixados por equidade (art. 85, §8o, CPC), para percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

O pedido não merece acolhida.

O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".

No caso, embora tenha sido atribuído valor à causa (R$ 10.000,00), o processo foi extinto sem resolução de mérito, sem condenação e sem proveito econômico mensurável para as partes.

A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC) resultaria em honorários de apenas R$ 1.000,00, valor manifestamente irrisório diante da complexidade da demanda, do tempo de tramitação (mais de três anos) e do trabalho desenvolvido pelos patronos, que atuaram em três instâncias (1o grau, TJMT e STJ).

A fixação por equidade, portanto, foi a medida mais adequada para remunerar dignamente o trabalho advocatício, em observância ao princípio constitucional da dignidade da advocacia (art. 133 da CF).

N
ego provimento ao pedido de alteração da base de cálculo.

2
.4 Da redução dos honorários para R$ 1.000,00 (pedido sucessivo)

Sucessivamente, Ivone pleiteia a redução dos honorários de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é excessivo e configura enriquecimento sem causa.

O pedido não prospera.

Conforme já fundamentado, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, considerando
(i) a c
omplexidade da causa: litígio societário envolvendo administração de empresa;
(
ii
) o t
empo de tramitação: mais de três anos;
a
tuação em múltiplas instâncias: 1o grau, TJMT (três agravos de instrumento) e STJ;

(
iii
) o
n
úmero de peças processuais: petição inicial, contestação, réplica, embargos de declaração, contrarrazões a recursos, memoriais, sustentações orais.

A redução para R$ 1.000,00 implicaria em remuneração vil e desproporcional, violando o princípio da dignidade da advocacia e configurando enriquecimento sem causa da parte vencida, que se beneficiaria do trabalho dos patronos adversos sem a devida contraprestação.

Assim, nego provimento ao pedido de redução dos honorários.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço de ambos os recursos
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que:

i
)
e
xtinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC);

ii
)
c
ondenou a ré IVONE NASCENTE GOMES E SILVA ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC);

iii
)
d
eterminou o rateio igualitário da verba honorária entre os patronos do
Espólio De Agnaldo Solon Arruda Azambuja
(50%) e os patronos da NEUROCOR (50%).

C
ondeno os apelantes, reciprocamente vencidos, ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a compensação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026